Tribunal: TJSP
Processo: 1006581-57.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora, com descontos em benefício previdenciário – Parcial procedência.

Inconformismo do Banco – Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora, com descontos em benefício previdenciário – Parcial procedência.

Inconformismo do Banco – Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) – Banco requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade do contrato de empréstimo consignado, ônus seu (art. 6o, VIII, CDC) – Inexigibilidade do débito e nulidade da contratação reconhecida – Fraude praticada por terceiros não exime o réu de responder pelos prejuízos causados – Recurso do réu negado.

Restituição dos valores depositados em conta corrente – Cabimento - Fato incontroverso a disponibilização do valor do empréstimo consignado pelo Banco réu em conta corrente da autora – Empréstimo não reconhecido revertido em benefício da autora deve ser devolvido à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito - Devolução das quantias que foram indevidamente descontadas da autora mantida, autorizando-se, contudo, a compensação do valor depositado em conta corrente da autora – Recurso do réu provido.

Dano moral – Ocorrência - Dano moral que se caracteriza com a própria ocorrência do fato – Damnum in re ipsa – Valor arbitrado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso da autora provido.

Recurso da autora provido, provido em parte o recurso do Banco réu.*